Tribunal: TJSP
Processo: 0004075-35.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Unificação de penas – Decisão de indeferimento que deve ser mantida – Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, quer porque não há prova de nexo de causalidade ou homogeneidade de impulsos delitivos entre as infrações, quer por tratar-se o agravante de criminoso "habitual" ou "profissional" – Recurso desprovido.